Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792. EXPEDIÇÃO DE RPV SOMENTE PARA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no limite de 20 salários-mínimos. O agravante sustenta a aplicabilidade imediata da norma e requer a complementação da requisição nos termos do novo teto legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o limite para expedição de RPV de 10 para 20 salários-mínimos, deve ser aplicada de forma imediata às execuções em curso; e (ii) estabelecer se a complementação do RPV pode ocorrer antes da definição do valor correto devido ao exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF reconhece a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, assentando que a majoração do teto para RPV não exige iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, pois não se trata de matéria orçamentária ou de organização administrativa (RE no 1.491.414-DF e ADI no 5706).
4. A Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada imediatamente às execuções em curso, conforme entendimento do STF, que afastou a incidência do Tema 792 da Repercussão Geral, uma vez que este se refere a normas que reduziram o teto de RPV e não àquelas que o ampliam (RE no 1.472.130-DF).
5. A jurisprudência do TJDFT tem aplicado a Lei Distrital no 6.618/2020 aos cumprimentos individuais de sentença, reconhecendo o direito ao pagamento imediato por meio de RPV, desde que o valor total da execução se enquadre no novo limite legal.
6. No caso concreto, o RPV já expedido corresponde à parcela incontroversa do crédito, não ultrapassando o teto anterior de 10 salários-mínimos. Assim, até que se verifique o valor total devido, não há fundamento para a expedição de nova requisição nos termos do limite de 20 salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de RPV para 20 salários-mínimos, é constitucional e deve ser aplicada imediatamente às execuções em curso.
2. O Tema 792 da Repercussão Geral do STF não se aplica às hipóteses em que a norma ampliou o teto de RPV.
3. A complementação do RPV pode ser expedida apenas após a definição do valor total devido, não sendo possível a requisição antecipada com base no novo limite legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 4o; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414-DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 01.07.2024; STF, ADI no 5706, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 13.03.2024; STF, RE no 1.472.130-DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática.